Tribunal: TJPA
Processo: 0820485-50.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820485-50.2025.8.14.0000

PACIENTE: WHISTERLEY SANTOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE NÃO EXACERBADA DE DROGA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em ação penal que imputa ao paciente o crime de tráfico de drogas, apreendida quantidade de quinze vírgula seiscentos e oitenta e dois gramas (15,682 g) de cocaína.

A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e pede a revogação da custódia. A liminar foi indeferida. O d. Juízo prestou informações. A d. Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, e se é possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Penal exige, para a prisão preventiva, prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado (CPP, art. 312). Também impõe que a prisão seja excepcional e somente decretada quando não for cabível a sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 282, § seis; art. 319).

4.
In casu
, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se limita a referências genéricas ao
periculum libertatis
, sem demonstrar, de forma individualizada, elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

5. A quantidade da droga apreendida é reduzida e não há elementos recentes que indiquem contumácia delitiva, pois os antecedentes são antigos, o que afasta fundamento idôneo para justificar a medida extrema.

6. Em hipóteses semelhantes, o c. Superior Tribunal de Justiça reconhece a suficiência de cautelares quando a quantidade de droga não é expressiva e inexistem fundamentos concretos para a prisão preventiva, mesmo havendo anotação criminal pretérita ([STJ], AgRg no RHC 185185/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 04/03/2024; [STJ], AgRg no HC 691327/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05/10/2021).

7. Ausentes elementos que justifiquem a medida extrema, é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares adequadas, suficientes e proporcionais.

IV. DISPOSITIVO

8.
Habeas corpus
parcialmente concedido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares a serem definidas pelo juiz natural, sem tornozeleira eletrônica.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § seis, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 185185/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no HC 691327/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre Defensoria Pública, em favor do nacional Whisterley Santos Oliveira, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 2ª Vara d Juiz das Garantias das Comarcas do Interior/Pa.

Relata o impetrante que o paciente foi preso em abordagem policial, ação penal de nº 0817951-77.2025.8.14.0051, acusado do suposto cometimento do delito de tráfico de drogas, alegando ilegalidade na decisão do juízo que decretou a prisão e na que manteve a custódia cautelar durante a realização da audiência de custódia, ambas decisões com fundamentações genéricas.

Liminarmente pleiteou a revogação da prisão preventiva, com a confirmação do pedido ao final.

Juntou documentos (Num. 30260621 e ss).

Indeferido o pedido liminar (Num. 30334748 - Págs. 1 a 2), o impetrado presta informações (Num. 30460774 - Págs. 1 a 3) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (Num. 30888599 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR
-

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da mera leitura, portanto, que a presença de indícios de autoria e a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal são requisitos suficientes para fundamentar decreto prisional.

Em análise do ato indicado como
coator na Num. 30260621 - Pág. 25
, vislumbro da fundamentação vazada,
in verbis
:

(...)

2 – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO – A autoridade policial requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pois bem, analisando o caso verifico que não se trata de caso de aplicação de medidas acautelatórias nem de concessão de liberdade provisória, eis que presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva conforme passo a demonstrar.

Dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal as hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva. Sendo que entre elas estão os crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos reclusão nos termos do inciso I do citado dispositivo legal. Na hipótese sub exame foi imputado ao acautelado a prática do crime previsto nos artigos 33 da Lei Federal nº 11.343/2006, crime este doloso e punido com reclusão em um limite máximo em muito superior ao limite legal. Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o
fumus bonis juris
e o periculum in mora.

O
fumus bonis juris
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, e que estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, Cuja redação atual determina que o Juiz poderá a requerimento do Ministério Público, do querelante ou assistente ou por representação da autoridade policial para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, sendo entretanto necessário a demonstração de: a) prova da existência do crime, b) indícios suficientes de autoria, c) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, d) receio de período e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a decretação da prisão preventiva. Entretanto, anoto que ao contrário do ocorre na sentença, onde se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio in dubio pro societate.

Na espécie a prova de existência dos crimes está evidenciada através do laudo nº 2025.04.000755-QUI (que atesta a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida) e dos depoimentos prestados perante a autoridade policial.

Com relação ao periculum in mora corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva, e também estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: “garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal , garantia da ordem econômica e para assegurar as medidas de proteção previstas na lei n° 11340/2006”, devendo ser verificado que no presente caso, se encontram presentes os seguintes fundamentos conforme agora demonstro. A garantia da ordem pública trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração e repercussão social da ação delituosa, conforme já decidiu nossa jurisprudência observando para apuração da garantia da ordem pública o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado, mas não se trata de dar crédito único ao sensacionalismo de certo órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia-a-dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. No presente caso deve ser destacado que o custodiado está sendo acusado de tráfico de entorpecente delito grave que vem prejudicando a paz de toda nossa sociedade brasileira. No presente caso verifico que a autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante uma vez que o flagranteado estava portando substância entorpecente, sendo que o material ilícito foi localizado dentro do carro durante uma abordagem de rotina na operação barreira, tendo os policiais afirmado que este demonstrou nervosismo da parada na barreira policial se negando a abrir a janela do carro, bem como tentando se evadir do local, por isso, entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como aliás já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

(...)

Por outro lado, verifico que o autuado foi preso em decorrência de investigações policiais e a autoria do delito somente poderá ser confirmada em Juízo com as oitivas das testemunhas arroladas eventualmente no Flagrante e no futuro inquérito policial, e, isso torna-se concreto a possibilidade de tentativa de manipulação dos fatos pelos investigados, assim, nessa oportunidade entendo necessária a segregação cautelar nesse momento, o que poderá ser revisto no futuro, para conveniência da instrução criminal, como já decidiu nossa Jurisprudência:

(...)

Por fim, destaco conforme bem defende o Professor Guilherme de Souza Nucci, que “as causas enumeradas no art. 312 do Código de Processo Penal são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato do agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos, a garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como, a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor de uma infração penal”.

(...)<sic>

Não obstante, entendo que a fundamentação apresentada, embora demonstre o
periculum libertatis
, é insuficiente para a imposição da prisão cautelar ao agente,
data venia
.

A custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do diploma processual penal. Vejamos:

A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Consoante se extrai dos autos, o paciente, que conduzia um veículo, foi surpreendido com barreira policial, e ao ser revistado foi encontrado em seu bolso quantidade não exacerbada de droga (15,682g de cocaína).

Desse modo, sob influência do princípio da proporcionalidade e considerando que os antecedentes do recorrente são bastante pretéritos, entendo mais adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão para a mesma proteção da ordem pública.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECRETO MOTIVADO . REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PROPORCIONALIDADE E SUFICIÊNCIA . FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra . Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, embora o decreto de prisão não seja desprovido de motivação, pois destacou o Juízo de piso a reiteração delitiva do acusado, as particularidades do caso, notadamente a quantidade não expressiva de droga apreendida - 28 pinos de cocaína -, demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal . 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 185185 SP 2023/0279282-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA NÃO FUNDAMENTADA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (HC 538.161/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 10/2/2020).

2. No caso dos presentes autos, da simples leitura da folha de antecedentes criminais da agravada, verificou-se que o processo criminal ao qual foi condenada está relacionado a delito praticado em 2013 e cuja pena foi integralmente cumprida em 2014, há mais de 5 (cinco) anos, portanto.

3. Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aplica-se o entendimento de que antecedentes criminais muito antigos, incapazes de gerar reincidência ou maus antecedentes, notadamente quando praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, não justificam, por si sós, o decreto de prisão cautelar, não sendo capazes de caracterizar risco à ordem pública.

4. Consideradas as condições pessoais favoráveis da agravada, a submissão dela a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento é adequada e suficiente para restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 691.327/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.)

Ante ao exposto, conheço do
writ

of mandamus
e o concedo parcialmente para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares, a serem definidas pelo juízo de primeiro grau, como exceção da prevista no inciso IX, do

artigo 319, do CPP.

É o voto.

Belém, 04/12/2025